Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO.
1. A tutela de evidência somente será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a pretensão se enquadrar nas hipóteses do artigo 311, II, do Código de Processo Civil.
2. Conforme definição do artigo 337 do Código de Processo Civil, a litispendência é verificada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda se encontra em curso. Do mesmo dispositivo legal extrai-se, ainda, que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
3. Por decorrer da identidade de demandas judiciais, a litispendência é causa de extinção sem mérito da lide que for ajuizada por último, por previsão do artigo 485 do Código de Processo Civil.
4. Reconhece-se a litispendência quando ação anulatória de débito reproduz os argumentos já veiculados em exceção de pré executividade nos autos da ação de execução fiscal referente a mesma dívida.
5. Recurso conhecido e não provido.